Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que: indeferiram o pedido de suspensão da assembleia condominial designada para 26/01/2026; indeferiram o pedido de determinação para que a síndica apresentasse previamente os laudos técnicos e orçamentos relativos às obras propostas; determinaram à autora que esclarecesse a legitimidade passiva, sob pena de extinção; A agravante sustenta que tem direito a conhecimento prévio dos documentos, que é engenheira civil e, portanto, capacitada para interpretá-los sem risco de “má compreensão”. Afirma que a falta de acesso prévio prejudica a deliberação e a formação consciente do voto e que a assembleia deve ser suspensa até disponibilização dos documentos. A agravante teve a gratuidade de justiça deferida, decisão ID 262347550 dos autos originais. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível conceder tutela provisória em sede recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada corretamente destacou que a assembleia condominial é o ambiente próprio para: • apresentação dos laudos; • explicação técnica por profissional habilitado; • realização do debate coletivo; • eventual pedido de vistas ou adiamento da deliberação. O direito do condômino ao acesso às informações permanece plenamente resguardado no âmbito da própria assembleia, que poderá, a critério da maioria, postergar a votação ou conceder prazo para análise. O fato de a agravante ser engenheira não altera o caráter coletivo da deliberação, não substitui o regime de deliberação coletiva, não confere direito subjetivo à prévia disponibilização individualizada dos documentos e nem impede que a assembleia decida sobre o momento adequado para discussão e votação. A assembleia delibera por maioria, e a qualificação técnica de um condômino não cria prerrogativa individual superior à organizada coletivamente. A matéria envolve organização interna de condomínio e gestão condominial, esferas cujo controle judicial deve ser subsidiário e excepcional, especialmente quando não há demonstração de ilegalidade manifesta da convocação, a assembleia foi regularmente designada e não há risco de dano irreparável, pois decisões eventualmente aprovadas são perfeitamente reversíveis por ação própria, inclusive com pedido de anulação de assembleia. A suspensão da assembleia interfere frontalmente na autonomia da vida condominial e só se justifica diante de vício evidente, ilegalidade formal ou violação grave de direitos, o que não se verifica. O receio da agravante de que o pedido de adiamento seja rejeitado pela maioria é inerente à democracia condominial, e não constitui periculum juridicamente qualificado. Assim, não se verificam os requisitos para concessão da tutela recursal. III. Dispositivo Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo as decisões agravadas até ulterior análise da Turma. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador